Tribunal: TJDFT
Processo: 0086041-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0086041-20.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LE CIRQUE DE IRMAOS STEVANOVICH LTDA - ME, GEORGE STEVANOVICH APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 26a Sessão Ordinária Virtual (período de 30/07/2020 até 06/08/2020), a Defesa dos apelantes manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 17733928). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator